Tribunal: TJPA
Processo: 0872221-24.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872221-24.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VALDINAR COSTA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA,
ALÉM DA DOCUMENTAL JÁ TRAZIDA AOS AUTOS PELAS PARTES LITIGANTES –
PRELIMINAR

REJEITADA
–
MÉRITO
–
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA

–

REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE
NO PERCENTUAL DE 92,92%
–
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REVISÃO – POSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DO REAJUSTE NO PERCENTUAL DE
40,11%
– PATAMAR RAZOÁVEL –
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar
de Nulidade de Sentença por
Cerceamento de Defesa

1 – Hipótese em que
a matéria em debate prescinde de produção probatória, além da documental já trazida aos autos pelas partes litigantes, mormente tratar-se de exame da abusividade ou não do reajuste por faixa etária, fato que se reforça pela própria ausência de indicação pela apelante de qual seria a prova alegadamente indispensável ao deslinde da causa.
Preliminar

Rejeitada.

Mérito

2 – A
Lei n. 9.565/1998 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, permitem a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 599.346/RS).

3 – No caso em exame, a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde da autora/apelada, no percentual de 92,92%
(noventa e dois, virgula noventa e dois por cento)
, após ter completado 59 anos, revela-se excessivo e desarrazoado, caracterizado abusividade apta a justificar sua revisão.

4 – A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que o reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03.

5 – Assim, considerando que o reajuste de 92,92%
(noventa e dois, virgula noventa e dois por cento)
, foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, abusiva é a cláusula contratual que o estabeleceu, revelando-se, adequado e proporcional o estabelecimento do percentual de reajuste
por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta, virgula onze por cento), conforme definido pelo juízo primevo.

6 –
Por fim, insta esclarecer que, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada.

7 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0872221-24.2018.8.14.0301

APELANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
VALDINAR COSTA VIEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
,
ajuizada contra si por
VALDINAR COSTA VIEIRA
,

julgou procedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
12249390
), narrou a autora/apelada
ser beneficiária do plano de saúde operada pela requerida, desde ano de 2005, destacando que após atingir 59 (cinquenta e nove) anos de idade, o valor da mensalidade de seu convênio plano de saúde, teria sido reajustado abusivamente em 92,92% (noventa e dois, virgula noventa e dois por cento), unicamente em razão da mudança de faixa etária.

Pleiteou assim, liminarmente a concessão de tutela de urgência para sustar o reajuste efetuado; no mérito, pela procedência da exordial para fosse declarado nulo o reajuste abusivo da mensalidade pela faixa etária, limitando-o ao percentual de 40,11% (quarenta, virgula onze por cento), conforme a limitação imposta pelo inciso II, do art. 3º, da Resolução nº. 63/03 da ANS; bem assim que fosse ressarcido dos valores pagos a este título.

Juntou o autor, documentos parta subsidiar suas alegações.

Em contestação (ID. 12249398), arguiu a operadora requerida que há previsão contratual, observando a normatização específica da matéria, que se sobrepõe à geral, para o reajuste por mudança de faixa etária, sem prejuízo do reajuste por variação ânua de custos (para 2018, mais 10%), pugnando assim pela improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
12249410
), que julgou procedente a pretensão exordial para
fixar o percentual do reajuste do convênio de saúde, por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta, virgula onze por cento), por considerar nulo de pleno direito o percentual contratual; condenando, ainda, a requerida a restituir, na forma simples, os valores efetivamente pagos a maior (diferença entre o percentual e o contratual e o retificado por sentença).

Condenou, ainda, a operadora requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, fixadas no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dessa decisão, opôs a requerida, embargos de declaração (ID. 12249412), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 122494160.

Inconformada, a requerida
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs Recurso de Apelação (ID.
12249429
).

Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, impossibilitando a produção de provas, violando assim o princípio da igualdade das partes.

No mérito, argui que o reajuste observou estritamente o disposto na Lei n. 9.656/1998 e as resoluções normativas da ANS, inexistindo qualquer ilicitude ou abusividade apta a ensejar sua anulação.

Aduz que
em que pese a aplicação subsidiária do CDC, a saúde suplementar tem na Lei 9.656/1998 a regulamentação do setor, devendo a presente demanda ser analisada sob prima da lei especial, em observância ao princípio da especialidade.

Argumenta que o reajuste por mudança de faixa etária já teve sua legalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, destacando que o percentual aplicado seria autorizado pela competente agência reguladora, com base em cálculos atuariais, inexistindo, assim, fixação de percentual desarrazoado ou aleatório.

Arrazoa que o reajuste observou estritamente a
Resolução Normativa n. 63/2003, enfatizado que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal estaria reconhecendo a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária na ordem de 92,92%, impondo-se a aplicação do entendimento manifestado pelo STJ no REsp n. 1568244/RJ.

Assevera que os requisitos da responsabilidade objetiva não estariam preenchidos na hipótese, não havendo demonstração do alegado dano material e, por conseguinte, do dever de indenizar.

Sustenta, ainda, ser descabida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, seja das custas processuais ou de honorários advocatícios, sendo totalmente antijurídico obrigar a recorrente ao pagamento respectivo.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença testilhada, seja julgado improcedente a demanda exordial.

Em contrarrazões (ID.
12249435
), aduz, em síntese, a autora/apelada, que as razões arguidas pela apelante, não impugnam perficientemente os fundamentos da sentença recorrida, sendo incapaz de ensejar sua modificação, razão pela qual defendem sua manutenção na integra.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada a se manifestar (ID.
12251534
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
12940540
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a operadora de plano de saúde, ora apelante, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova.

Pois bem,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Nessa senda, não constatada a hipótese de julgamento antecipado da lide, dispõe o CPC que o juiz devera sanear e organizar o processo por meio de decisão, senão vejamos:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

No caso em exame, entretanto, verifica-se que a matéria em debate prescinde de produção probatória, além da documental já trazida aos autos pelas partes litigantes, mormente tratar-se de exame da abusividade ou não do reajuste por faixa etária efetuado pela operadora de plano de saúde, ora apelante.

Tal fato, se reforça na hipótese, quando a operadora de plano de saúde apelante, se limita a alegar a necessidade de produção de prova, sem, entretanto, indicar qual seria a prova indispensável ao deslinde da causa.

Nesse contexto, tenho que resta demonstrada a hipótese de julgamento antecipado da lide, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de regularidade e ausência de abusividade no reajuste por faixa etária implementado pela apelante no plano de saúde da apelada.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que o reajuste observou estritamente o disposto na Lei n. 9.656/1998 e as resoluções normativas da ANS, inexistindo qualquer ilicitude ou abusividade apta a ensejar sua anulação;
que os requisitos da responsabilidade objetiva não estariam preenchidos na hipótese, não havendo demonstração do alegado dano material e, por conseguinte, do dever de indenizar; bem assim, ser descabida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, seja das custas processuais ou de honorários advocatícios, sendo totalmente antijurídico obrigar a recorrente ao pagamento respectivo.

Do Reajuste de Plano de Saúde por Faixa Etária

Inicialmente, insta esclarecer que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável.

A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento fora sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
Súmula 469
,
que disciplina:

STJ – Súmula 469
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Pois bem, é sabido, a Lei n. 9.565/1998 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, permitem a mudança do valor da mensalidade de acordo com a idade do beneficiário, entretanto, a própria legislação em comento estabelece que tais mudanças, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 do citado diploma legal, senão vejamos:

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E.

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos.

Nessa senda, a legislação de regência estabelece as seguintes limitações:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Ora, resta indene de dúvidas que a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
.
REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1.
A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária
(AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015). (Grifei).

Com efeito, no caso em exame, entendo que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde da autora/apelada, no percentual de 92,92%
(noventa e dois, virgula noventa e dois por cento)
, após ter completado 59 anos, revela-se excessivo e desarrazoado, caracterizado abusividade apta a justificar sua revisão.

Tal fato, autoriza o provimento buscado pela autora sua exordial, a fim de inibir a incidência do reajuste abusivo, embora previsto contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor, todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA – AI 2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10-09-2018, Publicado em 12-09-2018). (Grifei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA – AI 2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24-04-2018, Publicado em 24-05-2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2-
In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3- Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA – AI 2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26-06-2017, Publicado em 30-06-2017). (Grifei).

Assim, considerando que o reajuste de 92,92%
(noventa e dois, virgula noventa e dois por cento)
, foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, abusiva é a cláusula contratual que o estabeleceu, revelando-se, adequado e proporcional o estabelecimento do percentual de reajuste
por mudança de faixa etária, em 40,11% (quarenta, virgula onze por cento), conforme definido pelo juízo primevo.

Outrossim, considerada abusiva e declarada nula a cláusula contratual que fixou o reajuste de faixa etária em 92,92%
(noventa e dois, virgula noventa e dois por cento)
, com o estabelecimento na sentença vergastada do percentual de
40,11% (quarenta, virgula onze por cento), de rigor a restituição dos valores pagos a mais pelo consumidor, ou seja, pela autora/apelada, com escopo de ressarcir os danos materiais suportados em decorrência deste aumento declarado nulo por ser abusivo.

Dos Múnus Sucumbenciais

Por fim, insta esclarecer que, em atenção ao princípio da sucumbência, recai a parte vencida na demanda suportar os ônus sucumbenciais quando esta não for beneficiaria da gratuidade de justiça, razão pela qual é incabível a alegação da operadora de plano de saúde, ora apelante, de que a sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023